Tribunal: TJES
Processo: 5002144-86.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002144-86.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

AGRAVADO: LAERTE MARTINS

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002144-86.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

AGRAVADO: LAERTE MARTINS

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RAZÕES DISSOCIADAS DA DECISÃO IMPUGNADA. IRREGULARIDADE FORMAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que não recebeu os embargos à execução por terem sido opostos nos próprios autos executivos, em desacordo com o art. 914, §1º, do CPC, que exige a tramitação dos embargos por dependência, em autos apartados. O agravante, entretanto, apresentou razões recursais que versam sobre o mérito da execução – excesso de execução, nulidade da intimação para pagamento e solidariedade –, sem enfrentar os fundamentos que motivaram a inadmissão dos embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se as razões recursais apresentadas no agravo de instrumento observam o princípio da dialeticidade, impugnando especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conhecimento de qualquer recurso pressupõe a observância dos requisitos de admissibilidade, entre os quais se destaca a regularidade formal, nos termos do art. 1.010, II e III, do CPC.

4. O princípio da dialeticidade exige que o recorrente apresente fundamentos específicos e coerentes com a decisão recorrida, demonstrando de forma clara o desacerto do julgado.

5. A jurisprudência do STJ e dos Tribunais Estaduais é pacífica no sentido de que a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida configura vício formal que impede o conhecimento do recurso (AgInt no REsp 1713830/SE, TJ-RJ, AI 0055628-03.2022.8.19.0000; TJ-RS, AI 5190082-24.2022.8.21.7000; TJ-ES, AI 5005239-95.2023.8.08.0000 e AI 5004542-40.2024.8.08.0000).

6. No caso concreto, o agravante não impugna a razão de inadmissibilidade dos embargos à execução, que foi a sua interposição nos próprios autos da execução, mas se limita a discutir matérias de mérito dos embargos, revelando desconexão lógica entre as razões do recurso e a decisão impugnada.

7. Tal desconexão caracteriza afronta ao princípio da dialeticidade, ensejando o não conhecimento do recurso por vício de admissibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, com apresentação de razões dissociadas da matéria decidida, configura afronta ao princípio da dialeticidade e conduz ao não conhecimento do recurso por irregularidade formal.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 914, §1º; 932, III; 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1713830/SE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 16.05.2019, DJe 21.05.2019; TJ-RJ, AI 0055628-03.2022.8.19.0000, Rel. Des. Elisabete Filizzola Assunção, j. 26.09.2022; TJ-RS, AI 5190082-24.2022.8.21.7000, Rel. Des. Ana Paula Dalbosco, j. 27.09.2022; TJ-ES, AI 5005239-95.2023.8.08.0000, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 29.08.2024; TJ-ES, AI 5004542-40.2024.8.08.0000, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, j. 24.09.2024.

V
ISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Segunda Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE, ACOLHER A PRELIMINAR DE OFÍCIO E NÃO CONHECER DO
RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória/ES, _______ de _______ de 2026.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

N
º
5002
144-86.2025
.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

A
GRAVADO
:

LAERTE MARTINS

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Preliminar de Ofício – Não conhecimento do recurso por inobservância do princípio da dialeticidade.

S
enhor Presidente.
Para o conhecimento de recurso é preciso se verifiquem presentes os requisitos de admissibilidade, entre os quais se insere a regularidade formal. Assim sendo, cabe ao recorrente observar a forma de que o recurso se deve revestir. Sobre o tema, aduz Nelson Nery Jr.:

“Entendemos que a exposição dos motivos de fato e de direito que ensejaram a interposição do recurso e o pedido de nova decisão em sentido contrário à recorrida são requisitos essenciais e, portanto, obrigatórios. A inexistência das razões ou de pedido de nova decisão acarreta juízo de admissibilidade negativo: o recurso não é conhecido.”
1

A necessidade de que o recurso esteja acompanhado das razões do inconformismo do recorrente é decorrência, outrossim, do princípio da dialeticidade, segundo o qual o recurso deve ser discursivo.

“Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão.”
2

Tanto a inexistência de razões e/ou de pedido, como a formulação de pedido e/ou a arguição de razões que não mantenham relação com o conteúdo da decisão recorrida conduzem à inadmissibilidade do recurso.

Trata-se da regra positivada no art. 932, III, do CPC/2015, que impõe ao relator o não conhecimento de recurso que
“não tenha impugnado
especificamente os fundamentos da decisão recorrida”
.

E os fundamentos da decisão agravada consistem no não recebimento dos embargos à execução, ao argumento de que “
foram atravessados dentro do processo da execução, encontrando-se em desalinho com o disposto Art. 914, §1º do CPC, onde tramitará por dependência, em autos apartados, uma vez que não se trata de um incidente, mas sim uma ação judicial que tramitará por dependência
”.

O agravante, por sua vez, direciona a sua argumentação para questões de mérito que não foram objeto da decisão agravada, tais como o suposto excesso de execução, a nulidade da intimação para pagamento e a proporcionalidade da condenação em virtude da solidariedade. O recurso, em sua essência, não ataca os fundamentos da decisão que não recebeu os embargos à execução, mas sim o mérito que seria discutido nos próprios embargos.

Além de
não se desincumb
ir
do ônus de demonstrar a regularidade da forma utilizada para apresentação dos embargos
, também não se volta à impugnação direta do fundamento determinante da decisão recorrida, qual seja, a
ilegitimidade do manejo de embargos nos próprios autos de execução
.

Em vez disso, se dedicou a discutir os supostos erros de cálculo e as razões pelas quais entende que a execução é indevida em parte. Essa desconexão entre a fundamentação do recurso e o conteúdo da decisão agravada impede a sua análise, por ausência do requisito de admissibilidade da regularidade formal.

A petição do agravo não confronta a decisão em si, mas sim os argumentos que seriam discutidos nos embargos que não foram recebidos.

O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente apresente as razões do seu inconformismo, impugnando de forma específica os fundamentos da decisão recorrida. O recurso deve ser um instrumento de crítica à decisão, confrontando-a e demonstrando o seu desacerto.

Destarte a ausência de razões que justifiquem o pedido de reforma da decisão impugnada ou a apresentação de razões dissociadas da matéria decidida caracterizam irregularidade formal do recurso (CPC, art. 1.010, II e III).

O colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que “Em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada, todos os argumentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos (AgInt no REsp 1713830/SE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16-05-2019, DJe 21-05-2019).

O recorrente, ao pleitear o pedido de a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, aduziu razões dissociadas da matéria.

Nessa linha de intelecção, por inexistir pertinência lógica nas razões do pedido liminar com relação aos fundamentos da decisão hostilizada, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Desse juízo é o entendimento da jurisprudência pátria, conforme se infere dos seguintes precedentes:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DECLINA DA COMPETÊNCIA DO FEITO. AÇÃO QUE TRATA DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA NOVA ESCOLA. RAZÕES DO RECURSO QUE TRATAM DE PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA REFERENTE À CORREÇÃO DE PAGAMENTOS DE PROVENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. AUSÊNCIA DE CONGRUÊNCIA LÓGICA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que declinou da competência do feito. Ação que trata de execução de sentença coletiva Nova Escola. Razões do recurso se referem a uma suposta antecipação de tutela referente à correção de pagamentos de proventos de servidor público aposentado. Inépcia do recurso, ante a ausência de requisito de admissibilidade, por inexistir pertinência lógica nas razões recursais com relação aos fundamentos da decisão hostilizada, o que afronta os princípios da congruência recursal e da dialeticidade. RECURSO NÃO CONHECIDO.”

(TJ-RJ – AI: 00556280320228190000 202200277914, Relator: Des(a). ELISABETE FILIZZOLA ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 26/09/2022, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/09/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RAZÕES DISSOCIADAS. INÉPCIA RECURSAL. A ausência de impugnação específica dos fundamentos constantes na decisão recorrida, sem infirmar concretamente o julgado prolatado pela instância de origem e apresentando questões divorciadas da realidade fático-processual, fere o princípio da dialeticidade e acarreta a inépcia da pretensão recursal. Desatendimento dos requisitos previstos nos incs. II e III do art. 1.016 do CPC/2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.”

(TJ-RS – AI: 51900822420228217000 SAPUCAIA DO SUL, Relator: Ana Paula Dalbosco, Data de Julgamento: 27/09/2022, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 27/09/2022)

No mesmo sentido, este E. Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – IRREGULARIDADE FORMAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Verificada, in concreto, a ausência de correlação entre as alegações recursais e os fundamentos da decisão recorrida, impõe-se reconhecer, de ofício, a irregularidade formal do recurso por violação ao princípio da dialeticidade.

(TJ-ES – AI: 5005239-95.2023.8.08.0000 Relator: Des. Convocado Aldary Nunes Junior, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 29/08/2024)

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL – PRELIMINAR EX OFFICIO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AUSÊNCIA DE DIÁLOGO COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA – ACOLHIMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE: o agravo de instrumento apresentado não dialoga com a decisão proferida pelo juízo a quo, que trata de um contrato de consórcio. A agravante, ao apresentar suas razões recursais, discorre sobre um contrato diverso, envolvendo uma Cédula de Crédito Bancário e financiamento de um veículo, enquanto a decisão impugnada aborda questões relacionadas ao consórcio e às parcelas de um contrato de alienação fiduciária vinculado a esse consórcio. 2. Recurso não conhecido.

(TJ-ES – AI: 5004542-40.2024.8.08.0000 Relator: Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 24/09/2024)

Por tais razões, porque inadmissível, não conheço do recurso.

É como voto.

Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

1
NERY JR., Nelson. Teoria geral dos recursos. 6. ed. atual., ampl. e reform. São Paulo: RT, 2004, p. 375-376.

2
NERY JR., Nelson. Teoria geral dos recursos. 6. ed. atual., ampl. e reform. São Paulo: RT, 2004, p. 176.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)